Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR VEÍCULO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DATA DA APREENSÃO. TABELA FIPE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DIREITO DE RECORRER. EXERCÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Uma vez convertida a obrigação de restituir o veículo em perdas e danos, a tabela FIPE deve ser utilizada como parâmetro para mensurar o valor do bem na data em que houve a apreensão em favor do executado refletindo o preço de mercado da coisa.

2. Não configura litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer, quando lastreado em argumentos capazes de, em tese, subsidiar a pretensão deduzida.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.